Tribunal: TJMT
Processo: 1008175-17.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008175-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO DA SILVEIRA - CPF: 171.982.409-68 (AGRAVADO), DAKARI FERNANDES TESSMANN - CPF: 772.485.031-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO
-

SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELACIONADAS AO DIREITO À SAÚDE – TEMA N.º 793 DO STF
-
DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO-MEMBRO
-

PARÂMETROS PARA A CONCESSÃO - RESP 1.657.156/RJ – TEMA 106 - URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA POR MEIO DE LAUDO MÉDICO E PARECER DO NAT - AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO.

1. Estado e Município

são solidariamente responsáveis nas demandas que visem assegurar a ampla assistência à saúde.
Admite-se, contudo, o direcionamento prioritário do dever de cumprimento da obrigação imposta, em atendimento às regras administrativas de repartição de competência (Tema 793 do STF)
.

2. Não se mostra, contudo, pertinente o deferimento da tutela de urgência, se ausente um dos requisitos do art. 300 do CPC, no caso a probabilidade do direito, mormente quando não atendido um dos parâmetros para a sua concessão, qual seja: a
“c
omprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS
”
(STJ/Resp
1.657.156/RJ),
bem como não detectada a urgência da medida, conforme parecer do NAT.

3. Recurso provido. Decisão agravada desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O presente Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo foi interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível daquela Comarca, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta em desfavor do

ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
, em que foi deferido o pedido de tutela de urgência, para que o Ente Estatal e o ora Agravante forneçam o medicamento
imunoglobina

humana

5gr

(35 frascos ao mês) ou
imunoglobina humana 6gr
(30 frascos ao mês), pelo período de 03 (três) meses
ao paciente
JOSÉ ANTONIO DA SILVEIRA
.

Em suas razões recursais
(id. 126448671, pp. 5/6)
o Agravante alega ausência, pelo Agravado, do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300, do CPC, aos seguintes argumentos:

- o medicamento de altíssimo custo foi deferido liminarmente ao Agravado, muito embora
“
o parecer do NAT ter sido enfático ao indicar que não há urgência no início do tratamento do autor”
.

- embora a consulta realizada pelo Agravado, com o respectivo relatório assinado pelo
médico Dr. Pedro de Miranda Martins
date de 09/02/2022
,
“o exame de eletroneuromiografia, que fundamenta o pleito autoral, é datado de 18/02/2020, ou seja, há um lapso temporal de 2 anos entre o exame médico e a consulta”

(id. 126448671 p. 5);

- a documentação médica apresentada pelo Agravado no id. 80103030

demonstra que o primeiro tratamento a ele prescrito foi a do

medicamento excepcional e de altíssimo custo;

Com esses argumentos postula a concessão do
efeito suspensivo da eficácia da decisão agravada em relação ao Município e subsidiariamente, que seja o cumprimento da tutela de urgência direcionado apenas ao Estado de Mato Grosso, nos termos do Tema 793/STF.

No mérito
, postula o provimento do Agravo,
“para o fim de reformar a decisão agravada e indeferir ou revogar a tutela de urgência outrora concedida, ou, subsidiariamente, direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, verdadeiro responsável por suportar tratamentos de alta complexidade / alto custo como o presente”.

O efeito suspensivo foi deferido (id.
129122177
).

Contrarrazões apresentadas pelo Agravado informando que
o Estado de Mato Grosso providenciou os valores necessários conforme NOB – Nota de Ordem Bancária n.º 21601.0001.22.012141-4, nos autos de origem
(id.
132294166).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo prosseguimento da demanda apenas contra o Estado de Mato Grosso e no mérito, pelo provimento do recurso, ante a ausência de imprescindibilidade da medicação prescrita (id. 134883173).

Isento de preparo (id. 126471153).

Autos conclusos por redistribuição (id. 157287225).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível daquela Comarca, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
, deferiu a tutela de urgência para que ambos os entes públicos providenciem o fornecimento do medicamento
imunoglobina humana

5gr
(35 frascos ao mês) ou
imunoglobina humana

6gr
(30 frascos ao mês), pelo período de 03 (três) meses.

No caso, o agravado é idoso e, sendo diagnosticado com “Síndrome de Guillain-Barré (CID 10-G61.0)”, requer a concessão do medicamento
acima descrito, que por se tratar de alto custo, não detém condições financeiras para a aquisição (id. 80108965).

A pretensão recursal visa suspender os efeitos da decisão que determinou o fornecimento pelo período de três meses da medicação de alto custo ao agravado e o pedido de efeito suspensivo foi deferido pelo então Relator Convocado, ao entendimento de que:

“(...) nos laudos médicos juntados pelo próprio agravado (id. 80103030)
não foi demonstrada a urgência ou emergência no tratamento com IMUNOGLOBINA HUMANA
, somente foi descrito o diagnóstico e prescrita a medicação a ser utilizada.

À vista disso, ainda que exista o dever de assegurar a ampla assistência à saúde pelo Sistema Público de Saúde, da documentação apresentada,
não foi possível vislumbrar a urgência alegada pelo agravado na ação originária, em especial, pelo que dispôs o próprio parecer do Núcleo de Apoio Técnico-NAT não há urgência e/ou emergência no caso em tela.
”
(id.
129122177
)
(g.n.)

Além disso, o Município de Alta Floresta, ora Agravante, ressalta que o magistrado ou colegiado deve direcionar a obrigação ao ente responsável,
in casu
, o Estado de Mato Grosso, por se tratar de fornecimento de medicamento de alto custo, não constando do rol daqueles fornecidos pela assistência básica do Município.

Pois bem.

Inicialmente, é necessário consignar que
a Constituição Federal, em seu art. 196, assegura expressamente o direito à vida e à saúde como garantias fundamentais do cidadão, sendo direito de todos e dever do Estado.

De igual forma, a Lei n.º 8.080/1990, dispõe em seu art. 2º, que
“A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.”.

Por outro lado, no que tange à responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: I - União = procedimentos de alta complexidade/alto custo; II - Estados = alta e média complexidade; III - municípios = ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de sofrer prejuízos não apenas de ordem financeira, mas de comprometimento de toda a sua organização político-institucional, o que pode afetar diretamente aquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, tem-se que a responsabilidade financeira da obrigação requerida deve ser direcionada de acordo com as regras de repartição de competências, entendimento esse que se alinha ao que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima referido, cuja tese restou assim ementada:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

In casu
, constata-se que a parte Autora busca, na ação de base, que lhe seja fornecido o medicamento
Imunoglobina Humana
cuja disponibilização cabe ao gestor estadual, conforme SUS - RENAME, como Componente Especializado de Assistência Farmacêutica no SUS, estruturado pelo Ministério da Saúde, de competência da Secretaria Estadual de Saúde (Laudo NAT - id. 126448672 – p. 50).

Assim, embora o ente municipal deva ser mantido no polo passivo da demanda, considerando o pacífico entendimento jurisprudencial a respeito da responsabilidade solidária dos entes públicos, deve ser observado o
direcionamento prioritário da obrigação
ao Estado do Mato Grosso, nos termos da tese fixada no Tema 793 do STF, por se tratar de medicamento caracterizado como de alto custo.

Esse também é o entendimento deste Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – FÁRMACO INSERIDO NA RESME-MT 2020
–
SOLIDARIEDADE ENTRE
OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELACIONADAS AO DIREITO À SAÚDE
–
TEMA N. 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO-MEMBRO
– RECURSO PROVIDO.

1 - A tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, e reafirmando que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a tratamento de saúde
.

2 - Tratando-se de medicamento incorporado ao SUS e de dispensação sob responsabilidade do gestor estadual, conforme RESME-MT 2022, deve ser afastada a determinação que atribuiu, em grau de igualdade, ao Município, o dever de disponibilizar a medicação, direcionando-a prioritariamente ao Estado
.”
(N.U 1021521-69.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2022, publicado no DJE 17/09/2022)

Desse modo, embora o Juízo singular tenha imposto o ônus financeiro de fornecer o medicamento
aos dois demandados, na prática (
e na hipótese de que fosse mantida a decisão concessiva da tutela de urgência, ou, ao final do processado, seja deferida a disponibilização do medicamento solicitado)
o correto seria que houvesse o direcionamento prioritário ao Estado de Mato Grosso
, por se tratar de medicamento de alto custo e não incorporado à Assistência Básica do sistema de saúde pública, considerando que, em caso de descumprimento pelo Estado, só então compete ao Município de Alta Floresta a respectiva disponibilização.

Passada essa análise preliminar
e voltando os olhos para o cerne da questão ora discutida no presente Agravo de Instrumento, é indiscutível que, p
ara que haja a concessão da liminar em sede recursal,
necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos arts. 300 e 1.019, I, do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

À vista disso, ainda que exista o dever de assegurar a ampla assistência à saúde, não foi possível vislumbrar a urgência alegada pelo Agravado na ação originária, em especial,
no laudo médico emitido pelo Dr. Pedro de Miranda Martins – Neurologista, em que não restou demonstrada a imprescindibilidade, urgência ou emergência no tratamento do paciente, ora Agravado, com o medicamento “
imunoglobina humana
” pois ali somente consta descrito o diagnóstico e prescrita a medicação a ser utilizada pelo paciente. (id.
126448672 - pp. 82/83)
, sem nenhuma anotação de excepcionalidade.

Somado a esse fato,
o Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - NAT apresentou parecer favorável,
mas dispôs que não há urgência no tratamento
. Veja-se:

“Conclusão: Este medicamento pertence à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME;

(...)

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não
”
.

(id. 80448173 p. 4)

(g.n.)

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia, consolidou o entendimento acerca dos requisitos necessários para o fornecimento de medicamentos não disponíveis na rede pública, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.

(...) A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
(
I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (III) existência de registro na ANVISA do medicamento.

(...)”
(STJ - REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves
, Primeira Seção, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) (g.n.)

Destarte, os elementos coligidos aos autos não demonstram o preenchimento do
primeiro requisito
previsto no recurso representativo de controvérsia n.º 1.657.156/RJ – Tema n.º 106 do STJ, alhures transcrito.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - MEDICAMENTO RIVAROXABANA 20 MG - TROMBOSE VENOSE - PARECER DO NAT - DESFAVORÁVEL - MEDICAMENTO NÃO INTEGRA LISTA DO SUS - AUSÊNCIA DE PROVA MÉDICA QUANTO À INEFICÁCIA DO FÁRMACO FORNECIDO PELO SUS PARA TRATAMENTO DA ENFERMIDADE – REQUISITOS AUTORIZATIVOS NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Não há prova de que o medicamento disponibilizado pelo SUS para tratamento da enfermidade que acomete o paciente é ineficaz e o parecer do NAT é desfavorável ao fornecimento por não integrar o fármaco a relação do SUS. Logo, os requisitos necessários ao deferimento do pedido da tutela de urgência não foram preenchidos
.”
(TJMT. N.U 1018852-09.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30/01/2023, DJe 10/02/2023) (g.n.)

Com efeito, nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência só será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito
, estes não visualizados nos autos,
porquanto ausente, de plano, a sua efetiva comprovação,
o que pode vir a ser demonstrado na fase da instrução probatória da demanda, na origem
.

Sendo assim, a decisão que concedeu o efeito suspensivo deve ser mantida e, via de consequência, revogada a decisão de origem, concessiva da tutela de urgência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento e, mantida a decisão suspensiva da liminar (vd id.
129122177)
, revogo a tutela de urgência deferida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023